Tribunal: STF
Processo: ARE 1305256
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. AUTORA PLEITEIA FORNECIMENTO DE BEVACIZUMABE . NÃO HÁ INFORMAÇÕES SOBRE A REAL NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO APENAS DESSE FÁRMACO EM DETRIMENTO DE OUTROS, TAMBÉM NÃO CONSTA SE JÁ HOUVE A TENTATIVA DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS, E AINDA, INEXISTE LAUDO MÉDICO DETALHADO EXPLICANDO O CASO CLÍNICO ESPECÍFICO DA AUTORA. PARECER DO NAT AFIRMA QUE A BULA DO BEVACIZUMABE NÃO APROVA SEU USO INTRAVÍTREO DEVIDO À POSSIBILIDADE DE OCORRER ENDOFTALMITE INFECCIOSA E OUTRAS CONDIÇÕES INFLAMATÓRIAS OCULARES, ALGUMAS LEVANDO À CEGUEIRA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 2º, 5º, caput, LIV, LV e § 1º, 6º, 37, caput, 196, 198, 200 e 230 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Entretanto, as provas acostadas não são suficientes para amparar a necessidade de utilização deste medicamento na atual fase do tratamento da autora.
    Os documentos médicos apresentados são padronizados (evento 01, anexo 03) não descrevem os remédios que já foram utilizados pela autora e qual a gravidade da doença e necessidade de utilização de apenas este medicamento BEVACIZUMABE.
    De outro norte, como bem observado na sentença, o parecer apresentado pelo NAT traz severas observações sobre a utilização do medicamento de forma off label que não foram impugnadas pela parte autora, veja-se:
    (...) a bula do Bevacizumabe não aprova seu uso intravítreo devido à possibilidade de ocorrer endoftalmite infecciosa e outras condições inflamatórias oculares, algumas levando à cegueira (...)
    Assim, entendo que no caso em exame não há informações sobre a real necessidade de utilização apenas desse fármaco em detrimento de outros, também não consta se já houve a tentativa de utilização de outros medicamentos fornecidos pelo SUS, e ainda, inexiste laudo médico detalhado explicando o caso clínico específico da autora."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento da Turma Recursal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente